Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700557-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA ALVES DE MOURA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Leticia Alves de Moura contra sentença da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0700557-39.2021.8.0001, julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante, de nulidade de citação por edital realizada nos autos no 0715773-79.2017.8.07.0001, e tornou sem efeito a liminar antes deferida (ID 27998199). Segundo consta, a apelante ajuizou ação declaratória de nulidade, autuada sob o no 0700557-39.2021.8.07.0001, buscando a decretação da nulidade da citação editalícia realizada nos autos no 0715773-79.2017.8.07.0001, nos quais figura como ré em ação de cobrança de débitos condominiais (autos no 0715773-79.2017.8.07.0001), relacionada a imóvel de sua propriedade, situado no condomínio Villages Alvorada, em fase de hasta pública a ser realizada no dia 07/02/2022, às 16h20 (1a hasta), e 10/02/2022, às 16h20 (2a hasta). O douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido de nulidade de citação por edital, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), tornando sem efeito a liminar antes deferida. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. A autora Leticia Alves de Mouta interpôs recurso de apelação, requerendo a concessão de efeito suspensivo. Pugnou pelo “recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, do CPC, quanto ao processo no 071577379.2017.8.07.0001 e suspender qualquer ato tendente à conscrição do imóvel da requerente a leilão em hasta pública, decorrente deste processo, frente à nulidade absoluta arguida”, e requereu: a) a total procedência do recurso a fim de reformar a sentença e decretar a nulidade da citação editalícia, realizada no processo no 0715773-79.2017.8.07.0001; b) a aplicação da multa prevista no art. 258 do CPC; c) a condenação do apelado aos pagamentos das despesas processuais e dos honorários de sucumbência. Após apresentação das contrarrazões, os autos foram remetidos a este 2o Grau e, em 09/08/2021, o recurso de apelação foi distribuído para a relatoria do eminente Desembargador Cruz Macedo, com a conclusão dos autos em 10/08/2021. Em 14/12/2021, os autos foram devolvidos para julgamento, e, em 03/02/2022, o feito foi incluído na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível (período de 23/02 até 27/03/2022), com início no dia 23/02/2022, a partir das 13h30. Dessa forma, Leticia Alves Moura peticionou a esta Corte reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para o fim de suspender o processo no 0715773-79.2017.8.07.0001, bem como requerendo a concessão de tutela de urgência antecipada, para suspender a penhora sobre os direitos do imóvel de sua propriedade. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada “no ato de ainda penderem decisões judiciais neste processo capazes de alterar substancialmente o resultado do processo no 0715773-79.2017.8.07.0001, o qual se requer a suspensão, até o julgamento desta demanda por esta egrégia turma. Exalta-se ainda que a presente demanda discute nulidades absolutas naquele processo, posto que provou-se que já constavam nos autos o endereço da autora, porém fora determinada apenas uma diligência ao endereço da autora, e este fora considerado, por equívoco, como incompleto, pelo oficial de justiça, que deixou de promover a tentativa de localização, além do fato de não ter havido manifestação, por parte do Condomínio, quanto ao endereço incompleto nem mesmo solicitação de nova diligência. Tais ocorrências já seriam motivo suficiente para o reconhecimento da nulidade da citação realizada, à luz do art 280 do CPC, uma vez que a requerente seria facilmente encontrada se as diligências tivessem sido corretamente efetivadas.”. Ademais, ressalta que “a executada ofertou outros meios de quitar a dívida no curso da ação declaratória de nulidade ‘querela nullitatis insanabilis’, e já houve aceite pelo exequente, porém, ainda aguarda homologação por este juízo.”. Sustenta que “o Periculum in mora (perigo na demora) fica evidente, posto que, antes mesmo do tribunal de justiça julgar a demanda, a requerente teve os direitos de seu imóvel (única fonte de renda), penhorados, conquanto a marcha processual de conscrição de bens já encontra-se em avançado estagio, tendo inclusive um leilão marcado para ontem 07/02/2022, e a continuação dos lances se dará no dia 10/02/2022. Destarte, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se demonstrado.” Acrescenta que, uma vez “presentes os pressupostos vinculados da concessão da tutela antecipada, necessária se torna a sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC, para liminarmente suspender a penhora sobre os direitos do imóvel da autora, bem como conceder o efeito suspensivo no processo no 0715773-79.2017.8.07.0001 e qualquer ato tendente à conscrição do imóvel da requerente, decorrente deste processo.”. É o relatório. A Portaria GPR n.o 122, de 24 de janeiro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, a petição de ID 32510108 não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação já se encontra nos autos desde a sua interposição em 13/07/2021, não se observando a apreciação do pleito antes da inclusão do feito em pauta de julgamento pelo relator, de modo que não se justifica a apreciação da medida no plantão judicial, subtraindo a competência do relator natural. Ademais, em que pese o imóvel de propriedade da apelante estar em hasta pública, o pedido foi formulado após a 1a hasta, realizada no dia 07/02/2022, às 16h20, e a 2a hasta tem data prevista para realização em 10/02/2022, às 16h20, de forma que não se justifica a apreciação da medida de liminar no plantão judicial, subtraindo a competência do relator natural, porquanto não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar e a reiteração do pedido de atribuição do efeito suspensivo à apelação. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 23:24:27. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial